Tribunal: TJES
Processo: 5001011-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001011-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES ROSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ RODRIGUES ROSA
, em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões id. 4203415 argumenta o Agravante, em suma, que preencheu os requisitos do edital, sendo a área de conhecimento exatamente aquela prevista no diploma de pós-graduação apresentado.

Sob tal premissa, requer a sua imediata classificação e designação para ocupar a vaga sob a inscrição n° 1880522 – Superintendência Regional de Educação de Colatina – Marilândia – Professor MAPB 1.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4338669, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Contrarrazões apresentada pelo Estado do Espírito Santo no ID n. 4951212, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ RODRIGUES ROSA
, em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões id. 4203415 argumenta o Agravante, em suma, que preencheu os requisitos do edital, sendo a área de conhecimento exatamente aquela prevista no diploma de pós-graduação apresentado.

Sob tal premissa, requer a sua imediata classificação e designação para ocupar a vaga sob a inscrição n° 1880522 – Superintendência Regional de Educação de Colatina – Marilândia – Professor MAPB 1.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4338669, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Contrarrazões apresentada pelo Estado do Espírito Santo no ID n. 4951212, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

“Para a concessão da antecipação da tutela recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, c/c artigo 300, ambos do CPC/15.

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo deve ser entendido como a expressão periculum in mora, segundo a qual o tempo necessário para o desenrolar do procedimento se mostra incompatível para assegurar, de imediato, o direito que se reputa violado pelo agravante.

Por sua vez, a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pelo fumus boni iuris, deve ser analisada sob o aspecto do provável direito alegado.

Neste caso, após analisar detidamente as razões recursais, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo a quo.

O autor da demanda/agravante se inscreveu no processo seletivo para o cargo professor MAPB1 – Língua Portuguesa, sendo reclassificado em razão de não constar no seu diploma a área de conhecimento da pós-graduação apresentada.

Compulsando os autos, verifico que o edital exigia, para o cargo ora em discussão, a licenciatura plena em letras/português ou Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em Letras/Português.

Tais requisitos, entendo, não restaram preenchidos pelo agravante, vez que o documento apresentado não respeitou os termos do edital, sendo insuficiente à demonstração da área de conhecimento.

Desse modo, considerando que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, estabelecendo regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, de rigor a manutenção da decisão agravada, respeitando-se as regras previamente estipuladas.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.”

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Como bem ressaltou o Juiz Singular e o Desembargador Manoel Alves Rabelo, o edital é a lei interna do concurso/processo seletivo, vinculando não apenas os candidatos, mas também a Administração, não tendo a documentação apresentada pelo recorrente preenchido os requisitos enumerados no edital do processo seletivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ RODRIGUES ROSA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO - PROCESSO SELETIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL - RECURSO IMPROVIDO.

1)

O edital faz lei entre os partícipes do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

2)
Os documentos apresentados pelo recorrente não respeitaram os termos do edital, sendo insuficientes à demonstração da área de conhecimento do candidato ao cargo de professor.

3)
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.